Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOME DA AUTORA. RETIRADA. ASTREINTES DIÁRIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de limitação das astreintes diárias ao valor da obrigação principal, pois supostamente fixadas em patamar exorbitante.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante.
3. No caso, considerando as balizas estabelecidas pela c. Corte Cidadã e a alegação do agravante no sentido de que a multa diária deve ser limitada ao valor da obrigação principal – que, no caso é de R$ 544.054,58 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) – valor da causa –, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica enriquecimento sem causa da agravada, sendo suficiente e bastante o efetivo cumprimento da determinação para que a limitação sequer seja atingida.
4. Agravo conhecido e desprovido.